Tribunal: TJDFT
Processo: 0006958-94.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PENAL. AMEAÇA (CÓDIGO PENAL, ART. 147). INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE À CONDENAÇÃO (CPP, ART. 386, INCISO VII): IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A denúncia imputa ao recorrente a conduta dolosa consistente em ameaçar, de forma livre e consciente, com palavras, de causar mal injusto e grave à vítima, no dia 1o.1o.2018, entre 18h e 18h15, em frente a uma distribuidora de bebidas, localizada na QNM 19, Ceilândia-DF. Na ocasião, a vítima cumprimentou o réu (filho do seu ex-companheiro) e a namorada dele, mas negou-se a conversar com ele. Em razão disso, o acusado jogou cerveja no rosto da ofendida e a xingou. Na mesma oportunidade, a namorada do denunciado desferiu um soco na face da vítima, e o réu, duas cabeçadas no nariz dela, quando, então, teria dito: “pode contar uma semana que você estará morta”.
II. Arquivamento do feito quanto ao suposto crime de injúria real cometido pela namorada do acusado, pelo não exercício do direito de queixa no prazo decadencial. Prosseguimento quanto aos delitos de lesão corporal e ameaça cometidos, em tese, pelo recorrente. Recurso do Ministério Público contra a sentença de parcial procedência (condenação pela prática do delito do art. 129 e absolvição à imputação do crime do art. 147, ambos do CP).
III. Contexto probatório insuficiente à pretendida reforma da sentença absolutória: a prova subjetiva, centrada nas declarações da ofendida e das testemunhas, nada comprova quanto às exatas expressões ameaçadoras descritas na denúncia. Não se desconsidera que a palavra da vítima possui especial relevância à aferição da verdade real. Todavia, tais informações precisam estar amparadas nos demais elementos probatórios, o que não ocorre na hipótese ora em julgamento. No caso concreto, a testemunha J.M.A.S, ainda que tenha incorrido em contradição acerca do teor exato das palavras proferidas, finalizou seu depoimento com a afirmação de que, de fato, o réu teria dito: “o que é seu está guardado”. No mesmo sentido, as demais testemunhas, à exceção de A.F.S. (que sequer ouviu o réu proferir ameaça), ouviram o acusado somente pronunciar: “o que é seu está guardado”. Desse modo, portanto, a prova subjetiva retrata certo descompasso às circunstâncias narradas na peça acusatória (princípio da congruência).
IV. Por fim, concernente ao vídeo mencionado pela vítima em juízo (ID 14216687), como bem pontuado pelo douto Juízo sentenciante, “não se percebe ou identifica a presença do réu, tampouco de quem foi a voz masculina que se ouve dizer algo como ‘você morre’, ‘você dentro do caixão’.
V. Desse modo, as provas não traduzem a certeza necessária à condenação (in dubio pro reo), o que torna imperiosa a absolvição pelo crime de ameaça, pena de violação aos princípios da correlação e do devido processo legal.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.